Tribunal: TJES
Processo: 0001772-80.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-80.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLS DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVA NÃO REPETÍVEL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM FASE POLICIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas suficientes da autoria delitiva, especialmente diante do não comparecimento da vítima em juízo em razão de seu falecimento. O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória pode ser mantida com base em prova não repetível consistente no depoimento prestado pela vítima em sede policial, corroborado por testemunhos colhidos em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A declaração da vítima, prestada na fase inquisitorial antes de seu falecimento, possui natureza de prova não repetível, sendo admitida sua valoração quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme a parte final do art. 155 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4- Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmam, em juízo, a narrativa apresentada pela vítima na fase policial, inclusive quanto à posse, pelo réu, da carteira subtraída.

5- A autoria delitiva está demonstrada pela convergência entre a declaração pormenorizada da vítima e os relatos judiciais das testemunhas presenciais da prisão, os quais referendam a versão da vítima sobre a violência empregada e a subtração dos bens.

6- A ausência de recuperação da quantia em dinheiro não afasta a materialidade do crime de roubo, diante da recuperação parcial da res furtiva e do reconhecimento do réu como autor dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento da vítima colhido na fase policial, antes de seu falecimento, constitui prova não repetível e pode fundamentar condenação se corroborado por outros elementos colhidos sob o contraditório.

2- A posse dos bens subtraídos e o reconhecimento do réu por testemunhas presenciais da prisão configuram provas suficientes da autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 155, parte final.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 22.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 04.07.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WARLS DOS SANTOS AMORIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157,
caput,
do CP à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões recursais, requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva, argumentando que a vítima não foi ouvida em Juízo (id.13330677).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13330679), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14221602).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
WARLS DOS SANTOS AMORIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157,
caput,
do CP à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões recursais, requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva, argumentando que a vítima não foi ouvida em Juízo (id.13330677).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13330679), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14221602).

De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de 2018, por volta das 16h05min, no Centro de Piúma, o réu, de forma livre e consciente, agindo com animus furandi e mediante o emprego de violência, subtraiu uma carteira contendo documentos pessoais,cartões de banco e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Antônio Valiati.

Consta ainda que:

“(...) a vítima Antônio Valiati (74 anos) estava na praça do Centro de Piúma (atrás do Multishow), quando o denunciado chegou no local e pediu dinheiro a vítima.

Revela que a vítima negou dar dinheiro ao denunciado e, por esta razão, foi agredido pelo denunciado com socos e pontapés no rosto e no braço e, após a vítima cair, o denunciado subtraiu a carteira com dinheiro e documentos, evadindo-se do local.

Revela que a vítima conhecia o denunciado Warls dos Santos Amorim e entrou em contato com a Polícia Militar, quando, então, prosseguiu juntamente com os agentes até a residência do denunciado.

Consta que o denunciado foi localizado em um bar perto de sua residência, estando em seu poder a carteira com os documentos e os cartões da vítima, todavia sem a quantia de RS 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécies,

Descreve a vítima que por outras vezes já teve seu dinheiro furtado pelo denunciado. Revela, ainda, que o denunciado é viciado em crack (...).

Tais fatos foram devidamente comprovados pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, corroborando a declaração da vítima prestada pela vítima na esfera policial.

A vítima, Antônio Valiati, relatou em seu depoimento na esfera policial que o réu é filho de sua ex-esposa falecida. Segundo sua versão, no dia dos fatos, o réu se aproximou e lhe pediu dinheiro. Após a negativa, ele agrediu Antônio com socos, fazendo-o cair no chão, momento em que subtraiu sua carteira, a qual continha documentos, cartões de banco e a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). A vítima afirmou que acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar o réu em um bar, onde ele estava em posse de sua carteira, embora o dinheiro não tenha sido recuperado.

“QUE NA data de hoje, estava na praça do centro de Piúma, quando se aproximou WARLEY DOS SANTOS, filho da ex esposa (MARIA NAZARÉ DOS SANTOS VALIATI, que morreu em setembro de 2017) do declarante, e pediu dinheiro ao declarante; COMO o declarante não deu dinheiro a WARLEY, este o agrediu, com soco no rosto e porradas nos braços, vindo o declarante a cair no chão; QUE WARLEY então pegou a carteira do declarante, dentro da qual continha vários cartões de Banco e também R$ 360,00 em dinheiro; EM seguida, WARLEY fugiu na direção do campo de futebol; O declarante então procurou ajuda da PM, que colocou o declarante no carro e saiu atrás de WARLEY, que foi encontrado num bar perto da casa dele; CHEGANDO no local onde WARLEY estava, ele parecia conversar com outra pessoa, procurando meios de obter a senha dos cartões de Banco do declarante, para sacar dinheiro; WARLEY então foi detido pela Polícia, sendo a carteira do declarante apreendida em poder dele, mas a importância em dinheiro supracitada já não estava dentro da carteira; RELATA que em outras ocasiões, já teve dinheiro furtado por WARLEY, que é viciado em drogas e fica desesperado atrás de dinheiro para comprar CRACK; O declarante foi levado para o Pronto Socorro de Piúma pelos policiais, onde foi feito curativo em seus braços”.

Vale destacar que a vítima não foi ouvida em Juízo em razão do seu falecimento no curso da ação penal, devendo suas declarações prestadas na esfera policial serem consideradas como prova não repetível, conforme exceção constante na parte final do art. 155 do CPP.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS INQUISITÓRIOS CORROBORADOS EM JUÍZO. VÍTIMA FALECIDA E TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. PROVA NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

2. O depoimento prestado pela vítima, colhido ainda na fase administrativa e antes de seu falecimento, reveste-se de natureza de prova não repetível, cuja valoração é admitida pela jurisprudência desta Corte, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.).

4. No caso, o Tribunal estadual, ao apreciar a apelação, entendeu que, embora a vítima tenha falecido antes da instrução e as testemunhas arroladas não tenham sido localizadas, o depoimento judicial do agente policial, somado aos elementos informativos não repetíveis, foi suficiente para lastrear a condenação, tendo sido expressamente afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Para se infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 990.998/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

É importante destacar que o policial militar Carlos Eduardo Lopes, que participou da prisão em flagrante do réu, confirmou em juízo que a vítima identificou o réu como autor do crime. Além disso, o réu foi encontrado em posse dos pertences da vítima, embora o policial não consiga se lembrar se o dinheiro foi recuperado.

Da mesma forma, o depoimento do policial militar Pablo Matias, prestado em juízo, confirma que a vítima acionou a guarnição e declarou ter sido agredida pelo réu com socos, além de ter sua carteira subtraída. A testemunha também relatou que o réu estava em posse do objeto subtraído.

Desta forma, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação do réu na prática do crime, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.